Tribunal: TJDFT
Processo: 0769473-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTA PARTICULAR. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação objetivando a condenação do Distrito Federal a promover o ressarcimento de com consultas particulares no valor de R$ 850,00. Informa que se encontra acometido por "NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA PAROTIDA", possui indicação de realizar "CE - PAROTIDECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA" e que a cirurgia ainda não foi realizada pela rede pública de saúde de modo que se verifica, no caso, omissão do Estado no fornecimento dos serviços de saúde de forma tempestiva ao paciente.

4. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que as despesas que busca ver ressarcidas decorreram de consultas particulares realizadas em virtude de risco de vida. Esclarece que, a despeito de ter buscado a rede pública para o acompanhamento de sua saúde, houve falha na prestação do serviço pelo Distrito Federal e, assim, no cumprimento de seus deveres constitucionais. Portanto, entende que o ente estatal deve ser responsabilizado pelas despesas decorrentes de seu tratamento.

5. O caso requer a análise do cabimento de condenação do ente estatal a promover o ressarcimento das despesas médicas efetuadas pelo recorrente.

6. O que se extrai dos autos é que o Recorrente foi diagnosticado com NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA PAROTIDA, tendo a solicitação de cirurgia CE - PAROTIDECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA sido inserida no Sistema de Regulação - SISREGIII em 21/02/2022 pelo HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, com procedimento autorizado para o mês de outubro/2022. Tem-se, ainda, que a cirurgia não foi realizada em razão da não localização do paciente. Após, restou autorizada nova data para o mês de dezembro/2023 com risco verde - não urgente.

7. De outro lado, observa-se das notas fiscais apresentadas pelo Recorrente para fins de ressarcimento que foram emitidas em julho/2023, após o agendamento de procedimento cirúrgico na rede pública para o efetivo tratamento da doença. Evidencia-se, pois, que a despeito de o autor ter buscado clínicas médicas particulares, não restou comprovada negativa de atendimento adequado em unidade de saúde integrante da rede pública.

8. Nesse cenário, tem-se que as despesas médicas em rede privada de saúde decorreram de livre escolha do paciente e, portanto, não merecem ser suportadas pelo ente público.

9. Não evidenciada falha na prestação do serviço de saúde, não há que se falar em mora ou conduta omissiva imputável ao Estado a ensejar a responsabilização do ente estatal no dever de indenizar.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.